Tribunal: TJES
Processo: 5014088-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Telefônico; Cerceamento de Defesa; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014088-56.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VICTOR KOCK BRAUM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014088-56.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VICTOR KOCK BRAUM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL -

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – INVERSÃO DA ORDEM – NÃO OCORRÊNCIA
- PRISÃO
TEMPORÁRIA

-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

–
INOCORRÊNCIA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA –

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO -
ORDEM DENEGADA.
1
. A ausência de realização da audiência de custódia não leva, de automático, na revogação da prisão decretada. O entendimento pode ser estendido ao presente caso, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere, “
a fortiori”,
eventual atraso na sua realização, bem como a inversão das manifestações prestadas em seu bojo, igualmente não o teria.
2.
Encontra-se suficientemente motivada a prisão temporária, bem como a sua prorrogação, uma vez “
que ainda restavam diligências a serem realizadas para a finalização da investigação e consequentemente, para a conclusão do Inquérito Policial e posterior oferecimento da denúncia. Portanto, a soltura dos investigados poderia pôr em risco a lisura das provas remanescente assim como oportunizar aos mesmos a possibilidade de se evadir do distrito da culpa, eis que os acusados seriam apontados como pessoas de alta periculosidade, além de haver indícios dos mesmos em práticas criminosa
s
”. Com efeito, não se vislumbra coação ilegal a ser combatida pela presente via, principalmente levando-se em consideração que o magistrado analisou todas as circunstâncias da temporária, em consonância com a legislação processual penal.

3
. O
fato de o coacto ostentar condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para fundamentar a concessão da liberdade em seu favor, quando preenchidos os requisitos
legais
.
4
.
Ademais,
torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto,
haja vista a gravidade dos crimes investigados, bem como ante a periculosidade do agente
.
5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014088-56.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VICTOR KOCK BRAUM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Gabriel Simões Alves
em benefício de
VICTOR KOCK BRAUM
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz a ocorrência de vícios na audiência de custódia do coacto, que foi realizada após 30 (trinta) dias da prisão, e, em seu bojo, houve violação ao artigo 8º da resolução 213 do CNJ, pois a defesa se manifestou no ato antes do
parquet
.

Noutro flanco, sustenta a ilegalidade da prisão temporária decretada e mantida na origem, já que fundamentada de forma genérica, sem indicativos concretos para fundamentar a constrição.

Alinha se tratar de paciente primário, de bons antecedentes, possuidor de emprego lícito, residência fixa e família constituída.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja, o paciente, posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente relembro que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a ausência de realização da audiência de custódia não leva, de automático, na revogação da prisão decretada.

O entendimento pode ser estendido ao presente caso, pois se a supressão do ato não tem condão de ensejar no relaxamento automático do cárcere, “
a fortiori”
eventual atraso na sua realização, bem como a inversão das manifestações prestadas em seu bojo, igualmente não o teria. Trago julgado sobre o tema:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INVERSÃO NA ORDEM DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. (...) 2. Esta Corte já decidiu que, tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (RHC 63.199/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).
3. Se mesmo a ausência de realização da audiência de custódia não levaria, por si só, à revogação da prisão, eventual irregularidade na inversão da ordem de oitiva das partes, por sua vez, não pode conduzir a tal efeito. Ademais, cabe ressaltar que não foi demonstrado pela defesa de que modo a referida inversão trouxe prejuízos ao acusado.
A contrário, da leitura da ata constata-se que não houve irresignação por parte do defensor no momento da referida audiência. 4. (...) 9. Ordem não conhecida.
(HC n. 435.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)”

Superado esse ponto, relembro que a prisão temporária prevista na lei n° 7960/89 é dotada de caráter excepcional e deve ser decretada apenas quando outras medidas menos gravosas forem insuficientes para assegurar o trâmite das investigações.

Dentre as hipóteses previstas na legislação, cito a possibilidade de aplicação da medida extrema
“
quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: n)tráfico
”
.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível o cárcere temporário, por prazo de 05 (cinco) dias prorrogáveis por igual período nos casos ordinários e por 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período nos casos envolvendo crime hediondo, nos moldes do art. 2º, §4º da lei nº 8072/90.

No caso em tela, o requerente vem sendo investigado na operação denominada “nexus”, que apura sua suposta participação no grupo criminoso denominado “PCV”, sendo, seu cárcere, imprescindível
“
para a conclusão das investigações policiais, na medida em que a gravidade dos fatos que foram, em tese, praticados, revela-se de extrema urgência e necessidade a prisão dos investigados que se soltos poderão prosseguir em seus mau feitos, bem como ameaçar moradores locais e, ainda, o risco evidente de que venham coagir testemunhas, prejudicando dessa forma a investigação e posterior ação penal (...).
”

Assim, c
onforme se extrai das informações
prestadas
pelo MM. Juiz, no Id. nº 6801118, “
a

fundamentação para manter aquele e os demais encarcerados, foi no sentido de que ainda restavam diligências a serem realizadas para a finalização da investigação e consequentemente, para a conclusão do Inquérito Policial e posterior oferecimento da denúncia. Portanto, a soltura dos investigados poderia pôr em risco a lisura das provas remanescente assim como oportunizar aos mesmos a possibilidade de se evadir do distrito da culpa, eis que os acusados seriam apontados como pessoas de alta periculosidade, além de haver indícios dos mesmos em práticas criminosa
s
”.

Como se vê a motivação empregada não destoa da jurisprudência das Cortes Superiores, que vem reconhecendo a legalidade da medida em casos análogos. Segue jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA PARA AS INVESTIGAÇÕES DO INQUÉRITO POLICIAL CONSTATADA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS
. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM CRIMES PREVISTOS NO ART. 1°, III, DA LEI N. 7.960/1989. JUSTIFICATIVA COM FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS. ADEQUAÇÃO À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO INDICIADO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. (...) 2.
Hipótese na qual o decreto temporário evidenciou a imprescindibilidade da medida constritiva para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, existência de fundadas razões de autoria ou participação no crime de homicídio doloso, justificativa em fatos novos ou contemporâneos, adequação à gravidade concreta do crime
, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado - ações empreendidas pelos representados e a dificuldade de efetivar a investigação policial caso a prisão não seja decretada, em especial diante da gravidade da sequência de crimes praticados com extrema violência, e da sequência de crimes de homicídios encetados, com fortes indícios de conexão entre todos (fl. 65) - e não suficiência da imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP), apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão, nos termos dos parâmetros fixados pela Suprema Corte, no julgamento das ADIs n. 3.360 e n. 4.109. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 772.388/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”.

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, estas, por si só não garantem a sua liberdade
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo concluo em relação às medidas alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que não se mostram suficientes, diante da gravidade dos crimes em análise e da periculosidade social do coacto.
(AgRg no HC n. 855.572/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público de 2º Grau, tendo concluído que “
existindo no caso concreto elementos que demonstram a necessidade de manutenção da prisão cautelar do coacto, não há falar na caracterização de constrangimento ilegal, competindo ao nobre Juiz enfrentar as peculiaridades de cada caso e decidir qual ou quais as medidas cautelares - prisão ou as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal - são as mais adequadas para assegurar os fins por elas almejados
”.

Com tais considerações, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.